Tribunal: TJDFT
Processo: 0728815-25.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. FUNCEF. CÁLCULO DO BENEFÍCIO. DISCRIMINAÇÃO DE GÊNERO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. INOBSERVÂNCIA. TEMA 452 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SALDAMENTO DO REG/REPLAN. IRRELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUEBRA DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL DO FUNDO DE PREVIDÊNCIA AFASTADA. INAPLICABILIDADE DO TEMA REPETITIVO 943 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se aplicam as disposições do artigo 178, inciso II, do Código Civil quando ausentes vícios sociais ou de vontade na pactuação do instrumento. Arguição de decadência afastada.
2. Não há margem para o reconhecimento da prescrição do fundo de direito quando a pretensão da parte autora cinge-se à cobrança de parcelas decorrentes de obrigação de trato sucessivo. Aplica-se, na espécie, a prescrição quinquenal, a teor das Súmulas 291 e 427/STJ.
3. O Supremo Tribunal Federal-STF, ao apreciar o Tema 452 da Repercussão Geral, firmou a seguinte tese: “É inconstitucional, por violação ao princípio da isonomia (art. 5o, I, da Constituição da República), cláusula de contrato de previdência complementar que, ao prever regras distintas entre homens e mulheres para cálculo e concessão de complementação de aposentadoria, estabelece valor inferior do benefício para as mulheres, tendo em conta o seu menor tempo de contribuição.” O precedente se aplica ao caso concreto pois a parte autora anuiu com o critério imposto pela recorrente para efeito de concessão de suplementação de aposentadoria, consistente na adoção de percentual inferior ao concedidos aos homens, com base tão somente na diferença a menor de tempo de contribuição, não tendo a subsequente opção pelo saldamento do benefício alterado a preterição previamente observada.
4. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso I, estabeleceu a igualdade de homens e mulheres em direitos e obrigações, além de resguardar às mulheres o direito à aposentadoria em menor idade e com menor tempo de contribuição, a teor de seu artigo 201, § 7o, sem que isso implique em diferenciação da base de cálculo dos proventos concedidos a homens e mulheres pelo regime geral de previdência social. Assim, não poderia o regulamento da apelante, em contrariedade ao normativo constitucional e também às disposições do artigo 53 da Lei n. 8.213/91, estabelecer distinção de gênero para efeito de suplementação de benefícios previdenciários.
5. O equilíbrio financeiro e atuarial do fundo de previdência não sofre alteração em decorrência da manutenção da condenação sofrida na origem pois o valor de contribuição de custeio do benefício mostra-se idêntico para homens e mulheres.
6. As teses firmadas por ocasião da análise do Tema Repetitivo 943 pelo STJ não guardam pertinência com o cerne da controvérsia estabelecida em Juízo, que se limita a atacar a inadvertida distinção de bases de cálculo aplicáveis a homens e mulheres para efeito de concessão de benefício de suplementação de aposentadoria.
7. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.